Tribunal: TJBA
Processo: 8007183-58.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007183-58.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ANDERSON BASTOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. NÃO FORNECIMENTO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal que tramitou perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC, em razão da inércia do exequente em apresentar dados atualizados que possibilitassem a citação do executado, mesmo após intimação regular para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do exequente em atender à determinação judicial para fornecer endereço atualizado do executado autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se a execução fiscal, por ser regida por lei especial, afasta a aplicação subsidiária do CPC quanto à obrigatoriedade de emenda da inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 319, II, do CPC impõe ao autor o dever de indicar o domicílio e a residência do réu, sendo essa informação indispensável para a formação válida da relação processual. O art. 321, parágrafo único, do CPC estabelece que, não sendo cumprida a determinação de emenda da petição inicial, o processo será extinto sem resolução do mérito. A aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais, conforme art. 1º da Lei nº 6.830/1980, impõe ao exequente, inclusive à Fazenda Pública, o cumprimento dos deveres processuais relativos à regularidade formal da inicial. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a inércia do exequente em atender à determinação de emenda inviabiliza o prosseguimento da execução e autoriza a extinção do feito, sem que se configure violação ao contraditório ou ao devido processo legal. O princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) impede a perpetuação de execuções fiscais sem impulso processual válido, sendo legítima a extinção do processo quando o exequente, mesmo intimado, permanece inerte. Constatado nos autos que o Município foi devidamente intimado, via sistema eletrônico, para fornecer dados atualizados do executado e não o fez no prazo legal, correta a decisão que extinguiu o feito sem exame do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia do exequente em atender à determinação judicial de emenda da petição inicial, para fornecimento de endereço atualizado do executado, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. A execução fiscal, embora regida por lei especial, está sujeita subsidiariamente às regras do Código de Processo Civil, inclusive quanto à obrigatoriedade de emenda da inicial. A Fazenda Pública, enquanto exequente, está sujeita aos efeitos da preclusão e da inércia processual, não podendo invocar sua condição de ente público para perpetuar processos inativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 319, II, 321, parágrafo único, 485, I, 999 e 1.003, § 5º; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 295.642/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, T1, j. 13.03.2001; STJ, REsp 1.017.343/RS, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 21.02.2008; TJ-BA, APL nº 8012330-94.2022.8.05.0004, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 30.07.2025; TJ-BA, APL nº 8017659-87.2022.8.05.0004, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 19.05.2025; TJ-BA, APL nº 8013408-26.2022.8.05.0004, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 16.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007183-58.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ANDERSON BASTOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça